Tribunal: TJMT
Processo: 0015584-16.2014.8.11.0041
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
KLEYVERSON ROMBALDE TOLEDO JORGE BRUNO

Número do Protocolo: 22973/2018
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVE E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CIVIL POR ATO ILÍCITO C/C DANOS MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE FOI SOLICITADO E REGULADO PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E HOSPITAL MILITAR - RESPONSABILIDADE CIVIL QUE NÃO PODE SER CONFUNDIDA COM OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS EM GARANTIR O DIREITO À SAÚDE - ATO OMISSIVO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO ESTADO - APELO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO.
Ocorrendo eventual falha no fornecimento do serviço solicitado e regulado pelo ente municipal, por se tratar de responsabilidade civil, cabe a ele responder pelos atos de seus agentes, devendo ser julgada extinta a ação ante a ilegitimidade do Estado para figurar no polo passivo da lide.
Não comprovada a presença do fato, do dano injusto e o nexo de causalidade e se a situação não comporta causas excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou o fato de terceiro, a condenação do Estado se impõe.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
KLEYVERSON ROMBALDE TOLEDO JORGE BRUNO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização Civil por Ato Ilícito c/c Danos Morais, ajuizada por Kleyverson Rombalde Toledo Jorge Bruno, e condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescidos de juros de mora, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com as alterações da Lei nº 11.960/09, aplicando para tanto o IPCA, que deverá incidir a partir da publicação da sentença (Súmula 362 do STJ).
Condenou ao pagamento de pensão mensal no valor de 1(um) salário mínimo vigente à época de cada vencimento, a partir da data do evento danoso, devendo ser paga até a data do falecimento do Requerente, julgando extinto o processo nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Determinou que os honorários advocatícios sejam arbitrados após a liquidação da sentença, por ser ilíquida, conforme dispõe o artigo 85, §4º, II, do CPC.
Nas razões recusais, o Estado de Mato Grosso alega a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em razão da suposta falha do direito à saúde, devido ao fato de que o procedimento cirúrgico fora solicitado pelo Requerente no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá e Hospital Militar, afirmando que só foi incluído no polo passivo da presente ação, em razão da responsabilidade solidária prevista no artigo 196 da Constituição Federal.
Aduz a ausência de responsabilidade civil, apontando que o autor não apresentou qualquer conduta ou omissão específica praticada pelo Estado de Mato Grosso, sendo única razão de ter acionado o Estado, a solidariedade prevista no artigo 196 da Constituição Federal, não havendo a possibilidade de aferir-se a existência de sua culpa in elegendo ou culpa in vigilando, afirmando não haver qualquer omissão do Estado.
Assevera que nos autos, não há prova da redução da capacidade laborativa do apelado, pois, não foi realizado laudo pericial, para aferir se foi total e permanente para as funções que desempenhava, não podendo, dessa forma, ser concedida a pensão vitalícia.
Requer a redução do valor da indenização por danos morais, por se demonstrar exorbitante, aplicando o princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade.
Ao final requer a aplicação para a correção monetária e juros o previsto à caderneta de poupança, nos termos do artigo 5º, da Lei 11.960/2009 – Taxa Referencial – TR até 25.03.2015 e, após, essa data, a aplicação do IPCA-E.
Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores.
Apresentadas contrarrazões pelo apelado que pugnou pelo desprovimento do apelo (fls. 126/128).
A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, ante a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (fls. 134/135-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
A questão aqui posta é um liame muito estreito entra a questão processual de legitimidade passiva e a atribuição de responsabilidade ao ente estatal. Esta confusão, inclusive, se verifica quando o apelante, embora no mérito, arguiu sua ilegitimidade passiva.
Assim sendo, a questão será resolvida de forma a aferir se o Estado é ou não responsável pelo dano alegado, sobre o critério do nexo de causalidade e a situação fática.
Pois bem. O Estado de Mato Grosso arguiu, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide sob o fundamento de que o procedimento cirúrgico foi solicitado pelo Requerente no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, que se trata de órgão pertencente ao Município de Cuiabá e lá permaneceu por 30 (trinta) dias internado sem que fosse realizada a cirurgia que necessitava, sendo encaminhado para o Hospital Militar, que se trata de uma Associação Beneficente de Saúde dos Militares do Estado de Mato Grosso (privada), conveniada ao SUS, tendo permanecido internado por mais 30 (trinta) dias e, após, foi liberado para aguardar a cirurgia em casa.
Somente, após conseguir liminar judicial é que o Requerente foi atendido no Hospital Metropolitano de Várzea Grande (hospital estadual), não sendo realizada a cirurgia, pois, restou constatado que os ossos do pé estariam calcificados, tendo como consequência a deformação física permanente.
Após oportunizar o contraditório, o magistrado singular, proferiu sentença julgando procedente o pedido veiculado na preambular, condenando o Estado de Mato Grosso a indenizar a parte autora em danos morais no patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e pensão vitalícia de 1 (um) salário mínimo.
Na situação concreta em análise, pelos documentos anexados aos autos o Requerente sofreu acidente de trabalho no dia 10/05/2011, quando caiu em um buraco e fraturou o pé esquerdo em cinco partes.
Foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá onde ficou internado aguardando abertura de vaga para realização de cirurgia por trinta dias, não sendo concretizada, sendo, então, encaminhado ao Hospital Militar, ficando mais trinta dias no aguado da cirurgia, porém nada foi feito, sendo liberado para aguardar o procedimento em sua residência.
Só após o referido período o processo do Requerente foi encaminhado ao Hospital Metropolitano de Várzea Grande, que ao proceder a reavaliação das condições de saúde, constatou que “os ossos do pé do Autor já haviam calcificado com deformação física permanente, conforme demonstrado nos laudos anexados aos autos.”
Assim, observa-se que a internação e o pedido de regulação da cirurgia foram realizados pelo Município de Cuiabá e Hospital Militar, inexistindo qualquer ato imputável ao Estado de Mato Grosso, que só ao final reavaliou a situação de saúde do Requerente e constatou que a cirurgia não seria mais eficaz.
Dessa forma, ocorrendo eventual falha no fornecimento do serviço, por se tratar de responsabilidade civil, deve o ente municipal responder pelos atos de seus agentes.
Insta registrar que, a responsabilidade solidária dos entes estatais quanto ao direito à saúde não pode ser confundida com a responsabilidade civil do Estado por danos ocasionados a terceiros.
Na situação posta, a parte busca ser ressarcida por conduta omissiva em autorizar, a tempo, a cirurgia da qual necessitava com extrema urgência, vindo o ato a lhe acarretar deformidade permanente no pé fraturado.
Portanto, não há como responsabilizar o Estado de Mato Grosso, por ato que se deu no âmbito da administração Municipal. Nesse sentido a jurisprudência da Corte Superior de Justiça:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO OCORRIDO EM HOSPITAL PRIVADO CREDENCIADO PELO SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO PARA CELEBRAR E CONTROLAR A EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS COM ENTIDADES PRIVADAS PRESTADORAS DO SERVIÇO DE SAÚDE. 1. A União Federal não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada para o ressarcimento de danos decorrentes de erro médico praticado em hospital privado credenciado pelo SUS. Isso porque, de acordo com o art. 18, inciso X, da Lei n. 8.080/90, compete ao município celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução. Precedentes: AgRg no CC 109.549/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 30/06/2010; REsp 992.265/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 05/08/2009; REsp 1.162.669/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/04/2010. 2. Não se deve confundir a obrigação solidária dos entes federativos em assegurar o direito à saúde e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, com a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros. Nessa última, o interessado busca uma reparação econômica pelos prejuízos sofridos, de modo que a obrigação de indenizar sujeita-se à comprovação da conduta, do dano e do respectivo nexo de causalidade entre eles. 3. No caso, não há qualquer elemento que autorize a responsabilização da União Federal, seja porque a conduta não foi por ela praticada, seja em razão da impossibilidade de aferir-se a existência de culpa in eligendo ou culpa in vigilando na espécie, porquanto cumpre à direção municipal realizar o credenciamento, controlar e fiscalizar as entidades privadas prestadoras de serviços de saúde no âmbito do SUS. 4. Embargos de divergência a que se dá provimento. (EREsp 1388822/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 03/06/2015). (destaquei)

Nesse sentido é o julgado deste Sodalício, vejamos:
APELAÇÕES CÍVEIS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE FOI SOLICITADO E REGULADO PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ- RESPONSABILIDADE CIVIL QUE NÃO PODE SER CONFUNDIDA COM OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS EM GARANTIR O DIREITO À SAÚDE - ATO OMISSIVO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO ESTADO - AÇÃO EXTINTA SEM ANÁLISE DE MÉRITO - PRELIMINAR ACOLHIDA - APELO INTERPOSTO PELA PARTE ADVERSA- PREJUDICADO. Ocorrendo eventual falha no fornecimento do serviço solicitado e regulado pelo ente municipal, por se tratar de responsabilidade civil, cabe a ele responder pelos atos de seus agentes. Preliminar acolhida para julgar extinta a ação ante a ilegitimidade do Estado para figurar no polo passivo da lide. Segundo apelo prejudicado. (N.U 1021189-18.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020). (destaquei)

Posto isso, dou provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, reconhecendo sua ilegitimidade para figurar como parte na presente ação de indenização por ato ilícito, ficando prejudicado o reexame.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR